Tribunal: TJSP
Processo: 2048498-93.2023.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Luis Soares de Mello
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-05-12
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
Habeas Corpus". Progressão ao regime semiaberto. Benefício indeferido na origem. Alegada ausência de fundamentação da decisão. Decisório suficientemente justificado, ainda que conciso. Comportamento carcerário favorável, mas que não vincula o julgador. Paciente com longas penas a cumprir, ademais, pela prática de delitos graves. Dados que efetivamente interferem na conclusão. Não comprovação do

Ementa:
Habeas Corpus". Progressão ao regime semiaberto. Benefício indeferido na origem. Alegada ausência de fundamentação da decisão. Decisório suficientemente justificado, ainda que conciso. Comportamento carcerário favorável, mas que não vincula o julgador. Paciente com longas penas a cumprir, ademais, pela prática de delitos graves. Dados que efetivamente interferem na conclusão. Não comprovação do requisito subjetivo, até aqui. Decisão da origem acertada. Ordem denegada.